Tribunal: TJBA
Processo: 8011311-19.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011311-19.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELADO: CAMBUI VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de transações bancárias realizadas de forma fraudulenta, com transferência de valores da conta da autora para conta de terceiro estelionatário.

2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos, uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor e não logrou demonstrar que as operações ocorreram em contexto de normalidade ou por culpa exclusiva da vítima. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

3. É ônus do banco, na condição de fornecedor de serviços, comprovar a regularidade das transações impugnadas, o que não foi feito nos autos. A ausência de elementos mínimos de prova sobre a autenticidade das operações implica a responsabilização pelo dano causado.

4. Configura-se fortuito interno a fraude perpetrada por terceiro no âmbito das operações bancárias, sendo risco inerente à atividade desempenhada pela instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a tese de responsabilidade objetiva nesse cenário, com fulcro na Súmula 479 do STJ.

5. Demonstrado o prejuízo material no valor de R$ 205.261,45, parcialmente restituído, impõe-se a condenação da instituição financeira ao ressarcimento integral do dano remanescente.

6. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011311-19.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CAMBUI VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .